Tribunal: TJMT
Processo: 1028794-15.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028794-15.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO DOS REIS MICHAELIS JUNIOR - CPF: 280.884.348-82 (EMBARGADO), GABRIELA BENINE SALICIO - CPF: 003.677.131-79 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO DOS REIS MICHAELIS JUNIOR - CPF: 280.884.348-82 (ADVOGADO), DIOGO LEITE SAMPAIO - CPF: 053.759.347-01 (EMBARGANTE), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DIOGO LEITE SAMPAIO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1028794-15.2017.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” onde litiga com CARLOS MAGNO DOS REIS MICHAELIS JUNIOR perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 132038652 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 13373965 que a tabela de honorários da OAB-MT, na “tabela VIII”, onde consta especificamente o valor de honorários para os serviços de notificação extrajudicial, no montante de R$ R$ 2.255,58, e, nada além disso foi realizado, nada além de uma simples notificação extrajudicial, que quica teve efeitos, foi realizada, posto que os serviços de engenharia e arquitetura (objeto da notificação) não foram realizados, conforme restou amplamente demonstrado na instrução processual.

Requer face a manifesta contradição do v. acórdão, requer-se seja recebido os presentes embargos de declaração e atribuído aos mesmos efeitos infringentes ao presente julgado, para negar provimento ao apelo do embargado, posto que o valor fixado na r. sentença já ultrapassou em muito pelos serviços prestados, devendo ser mantida incólume a r. sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Conforme o explanado no relatório, o aspecto recursal, sendo este o limite a ser posicionado por esta Câmara diz respeito a dois tópicos: majoração dos honorários arbitrados e exclusão dos danos morais. (artigo 1.013 do Código de Processo Civil). Desta forma, tratando-se de situações distintas, o presente recurso comporta análise em dois tópicos.

O primeiro aspecto é abordar se a magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, agiu com certeza e justiça ao aferir a verba honorária no montante de R$ 2.047,55 (dois mil quarenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos).

Fundamentou a magistrada sentenciante, fazendo suas razões que, conquanto o autor tenha pedido R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de honorários advocatícios, não comprovou ter acertado pelos serviços. E, neste viés, aplicando-se a TABELA DE HONORARIOS fornecido pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, atualizada em data de 01/03/2021, para o caso de intervenção de qualquer pendência, o valor da diligência deve ser no mínimo de R$ 2.047,55 (dois mil; quarenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos). Fundamentou, no caso, que não residiu o ingresso judicial e, desta forma, a questão foi resolvida administrativamente.

No caso dos autos, é incontroverso e isto consta da sentença, não residindo registro de que o Réu/Reconvinte tenha contrariado já que não apresentou sequer um recurso adesivo, a participação do Autor/Reconvindo, no que tange as tratativas feitas via WHATSAP, foi a fim de solucionar quanto à paralisação das obras pelos prestadora de serviço EMACON – Construtora Limitada e LUCIA HELENA DE BARROS GALVÃO, que possuíam com o Réu/Reconvinte um Contrato de Prestação de Serviços em Construção Civil Urbana de Empreitada e Contrato de Administração de Obra Por Prazo Determinado, respectivamente. Portanto, pendia de acerto dois (o2) contratos que foi resolvido administrativamente pelo Autor/Reconvindo.

Vislumbra-se, em relação ao primeiro contrato resolvido, que foi fixado o valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) por metro quadrado, a titulo de mão de obra. Deparamos, por outro lado, que área construída, conforme contrato, era na ordem de R$ 354,00 metros quadrados. Ou seja, somente de mão de obra, o valor do contrato era, por simples cálculo aritmético, o total de R$ 240.720,00 (duzentos e quarenta mil; setecentos e vinte reais). (ID-119.077.588).

O segundo contrato, este formalizado entre o Autor/Reconvindo e a Senhora LUCIA HELENA DE BARROS GALVÃO, para administração da obra contratada, foi no valor mensal de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Levando em consideração o prazo de conclusão da obra, constando da cláusula 2ª. do contrato firmado com a CONSTRUTORA, era de um (01) ano e seis (06) meses, ou seja, 18 meses, que, por cálculo aritmético, atinge o valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais).

Da somatória de ambos os contratos, resolvidos administrativamente pelo Autor/Reconvindo, chega-se, ainda por mero cálculo aritmético, no montante de R$ 339.720,00 (trezentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte reais), sendo este o valor econômico.

Deve, por outro lado ser visto que a tabela da OAB para arbitramento de honorários advocatícios não tem força de lei, sendo meramente exemplificativa e, neste contexto, deve ser visto cada caso concreto, verificando, sobretudo a razoabilidade e a proporcionalidade já que não pode ser excessivo por contemplar possibilidade de enriquecimento ilícito e não pode ser ínfimo sob pena de aproveitamento da parte contrária e até ir contra o dignidade do profissional do direito que, a meu viso, deve ser condignamente remunerado, sobretudo levando em consideração o sucesso, não tendo sequer o Réu/Reconvinte necessidade da prestação jurisdicional para resolver ambos os contratos. Aliás, deve ser considerado, ainda, que a TABELA DA OAB, apenas oferece valor mínimo o que reforça, ainda mais, a necessidade de valorar o trabalho do profissional do direito em cada caso concreto e, sobretudo, dentro dos preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade. E, convenhamos, o valor de R$ 2.047,55 (dois mil; quarenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos), não remunera condignamente o Autor/Reconvindo vez que, segundo vejo, possivelmente apenas remuneraria os gastos com combustíveis para resolver as questões postas e, neste contexto, até pode ser encarado como mera indenização de despesas feitas, guardadas as devidas proporções.

Tal aspecto deve ser visto ao teor do que estabelece o § 2º, do artigo 22, da Lei 8.906/94:

‘Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

Nesse aspecto, válida é a lição de Arthur Rollo

‘Essa valoração, entretanto, nunca poderá ser inferior à tabela de honorários da OAB. Para isso caberá ao julgador levar em consideração, no caso concreto, inúmeros fatores como: o grau de zelo, o renome e a qualificação do profissional; o local da prestação e o tempo necessário para a execução dos serviços; o valor econômico e o interesse jurídico envolvendo a causa, assim como a praxe do foro para casos análogos. Esses elementos, dentre outros elementos definidos pelo Código de Ética que convém ao juiz levar em conta, trazem critérios mais objetivos a serem seguidos para evitar a estipulação de valores irrisórios, que afrontam toda a advocacia. Deverão ser considerados não só no arbitramento dos honorários nas ações de cobrança, como também na estipulação dos honorários sucumbenciais. “In” Limites ao arbitramento judicial dos honorários advocatícios, fonte Google).

No caso em apreço, a rigor de farta jurisprudência a respeito deste tema:

‘Na ação de arbitramento de honorários, não cabe ao advogado provar que contratou os honorários por determinado valor. É dever de o juiz declarar o valor dos serviços comprovadamente prestados. Ao advogado incumbe provar apenas que prestou o serviço a ser remunerado. (STJ, Recurso Especial n. 799.739, julgado em 16/08/2007, DJU de 17/09/2007, Relator Ministro GOMES DE BARROS, às notas do Código de Processo Civil, THEIOTONIO NEGRÃO, 41ª. Edição, pag. 1260, grifei).

Por outro lado, não reside como dar guarida ao pedido inaugural em que o Autor/Reconvindo ostenta o valor a receber no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por outro lado, não se vê razoável, proporcional, justo que, tendo o advogado (autor/reconvindo) solucionado ambos os contratos (fatos incontroversos) que receba o minguado valor de R$ de R$ 2.047,55 (dois mil; quarenta e sete reais e cinqüenta e cinco centavos).

Embora não negando certa dose de subjetivismo do julgador, não tendo outra solução já que a questão é de arbitramento e, neste aspecto, aspecto visto sem análise técnico da situação, levando em consideração os dois contratos, seus valores expressivos e, sobretudo sucesso do advogado (Autor/Reconvindo), para o caso em apreço, entendo justo, razoável e proporcional, arbitrar o valor dos honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Segundo vejo os aspectos acima, este valor, está perfeitamente compatível com o que estabelece o § 2º, do artigo 22, da Lei 8.906/94, levando em consideração, sobretudo o valor econômico, como prescrito e numa analise em relação ao que, presumidamente, gastou tempo o Autor/Reconvindo na solução administrativa de ambos os contratos, aspectos incontroversos.

Por outro lado, em que pesem os argumentos, não há como alforriar o Autor/Reconvindo da pecha de causador de dano moral à imagem do Réu/Reconvinte. Aqui não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. É dano moral puro, vista esta situação em todo o seu contexto. O Réu/Reconvinte alega que sofreu abalo moral em face de ações praticadas pelo Autor/Reconvindo, que expôs sua imagem e o denegriu em grupo de WHATSAP. Leva-se, ainda em consideração, que o Réu/Reconvinte ocupava à época o cargo de 1º Vice-Presidente da Associação Médica Brasileira, conselheiro da Comissão Nacional de Residência Médica e ex-presidente da Associação Nacional dos Médicos Residentes, de modo que a cobrança feita através de WHATSAP encartando esta situação, não se tratou de mero aborrecimento. Ao contrário, foi pejorativa e vexatória.

Como afiançou JORGE BUSTAMANTE ALSINA: ‘Pode se definir o dano moral como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos, inquietação espiritual, o agravo às afeiçoes legitimas e, em geral, a toda classe de padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária. (Teoria geral da Responsabilidade Civil, 1993, pag. 97)

Nos ensinamentos do laureado Mestre Wilson Melo da Silva, os danos morais são definidos como sendo as “lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico“. Para melhor explicitar o seu pensar, o insigne mestre complementa: “Danos morais, pois, seriam exemplificadamente, os decorrentes das ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada qual, às crenças intimas, à liberdade, à vida, à integridade corporal. (O Dano moral e sua reparação, pagina 2)’.

No caso, como bem visto pela magistrada de primeiro grau:

‘Com efeito, verifica-se dos ID 13433139 e ID 13422151 que o reconvindo encaminhou mensagens de texto via aplicativo WHATSAP em um grupo denominado ‘Campanha Simesp’ cobrança direcionada ao reconvinte, bem como informou à pessoa estranha a esta que o reconvinte figurava como réu em processo judicial’ (sic) (ID-119.077.624)’.

Desta forma, ao contrário dos argumentos expendidos pelo magistrado de piso, não se trata de mero aborrecimento e sim violação do direito imaterial do lesado (dano in re ipsa), não vendo como alforriar-lhe da condenação imposta. E, neste contexto, até que o magistrado foi módico em relação ao valor, mas, a respeito, não reside recurso adesivo, ficando aqui o registro.

Por tais considerações, CONHEÇO DO RECURSO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para definir o valor dos honorários advocatícios, pelos serviços prestados, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sob cujo valor deverá incidir os juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a parir do arbitramento (INPC), ou seja, do julgamento final deste perante a colenda 2ª. Câmara de Direito Privado. Mantenho a condenação do Autor/Reconvindo em relação aos danos morais, tudo conforme consta da sentença. E, havendo condenação pecuniária para ambas as partes, sendo credores e devedores, na fase de cumprimento de sentença, estes valores serão compensadas, (art. 368 do CC), e sobejará apenas saldo a executar, à exceção dos honorários que pertencem exclusivamente aos advogados.

É como voto.”

A tabela de honorários advocatícios estabelecidos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil é meramente exemplificativa e serve tão somente para balizar o valor mínimo. Em se tratando de advocacia, questão resolvida de forma administrativa, sem necessidade de ingressar judicialmente, à luz do preceitua o § 2º, do artigo 22 da Lei 8.904/94, no arbitramento deve ser analisada de forma objetiva, levando em consideração varias situações e, em especial o valor econômico que restou resolvido pelo advogado. Neste viés, ocasionando um valor econômico na ordem R$ 339.720,00, resolvido de forma amigável pelo advogado, irrisório é o valor arbitrado de tão somente R$ 2.047,55. De rigor impõe dosar estes honorários para patamar mais justo, razoável e proporcional, remunerando condignamente o profissional do direito, orçando os honorários em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tendo o advogado/autor/reconvindo utilizado de forma não convencional para cobrar seus honorários, publicando mensagens, via WHATSAP em grupo, denegrindo a honra do devedor, extrapolando o exercício regular do direito, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e sem comprovação inequívoca de danos morais, devendo estes ser mantidos, sobretudo quando na valoração, reside dosagem mínima (R$ 5.000,00). (‘dano in re ipsa’).

Residindo condenação de ambas as partes, na fase de cumprimento de sentença, à luz do artigo 368 do Código Civil, estes valores devem ser compensados e o saldo remanescente é que deve ser exigido do devedor. Não reside como compensar honorários advocatícios porque estes pertencem unicamente ao advogado. Desta forma, cada parte deverá pagar os honorários advocatícios do adverso.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022